Tribunal: TJES
Processo: 5019484-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019484-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NILSON DIAS FIRME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR
IDOSO
. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.
2.
Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta,
sobretudo porque a instituição financeira dentro do seu ônus probatório

deixou de prova
r
a legalidade
n
a contração.
3.
O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5.
Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019484-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
APELADO: NILSON DIAS FIRME

Advogado do(a) APELADO: VIVIANE DE SOUZA FIRME FEO - RJ125676

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da
1
a
Vara Cível de
Vitória,
que julgou procedentes os pedidos
inciais
para condenar a instituição bancária ao
ressarcimento em dobro d
o
valor descontado
no benefício previdenciário do autor, em razão de contrato de empréstimo consignado fraudulento,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).
Condenou
o

apelante
em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta
o
apelante, basicamente
:
i)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela parte autora;
ii)
que não cometeu qualquer ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iii)
que houve o depósito na conta da autora do valor tomado em empréstimo, sem qualquer inconsistência;
iv)
que inexiste obrigação de ressarcimento em dobro e muito menos dano moral a ser indenizado;
vi)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Na origem, o
apelado ajuizou ação de conhecimento objetivando a reparação indenizatória em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte do apelante, diante da contratação de
empréstimos
realizados por fraudador, em seu nome
.

Vê-se que a parte apelada narrou sofrer descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

Neste contexto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da qualidade das partes –
fornecedor e consumidor
– sendo necessário a inversão do ônus probatório, notadamente pela hipossuficiente da consumidora para provar seu direito.

No caso dos autos,
a apelante
não
se desi
n
cumbiu do ônus que lhe competia, considerando que não logrou
junt
ar
aos autos o contrato d
e
empréstimo
origina
l, com a assinatura
pessoa
l

d
o consumidor apelado
.
Da mesma forma
, em relação ao contrato digital em que o Apelante justifica a sua legalidade, pelo fato d
e
ter
sido
seguido,
supostamente,
o passo a passo na contratação, entendo também que a tese não merece ser acolhida.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.

Aliás, a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

Nessa linha de defesa, importante informar que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos Tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados pel
o apelado
e a ausência de autenticidade pela instituição financeira.

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Assim,
não há prova de autenticidade
do contrato
pelo Banco
Pan
, de modo que caberia à instituição financeira/Apelante o ônus de provar a autenticidade, conforme artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos,
porém quedou-se inerte
.

Ressalto que a
conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno, não ensejando excludente de responsabilidade. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

O Tribunal Superior posteriormente editou a Súmula STJ nº 479 , que dispõe que:

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ora, trata-se de flagrante falha de segurança, o que caracteriza o fato do serviço, nos moldes em que definido pelo artigo 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eis que não observou o Banco
Pan
as cautelas necessárias a fim de conferir a idoneidade da transação objeto da lide, no que se refere aos empréstimos indevidos vinculados ao benefício previdenciário, o que, por óbvio, lhe gerou prejuízos.

De sorte, não resta configurada nos autos, portanto, qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Noutro giro, o magistrado de piso determinou a devolução dos valores pagos, em dobro, insurgindo-se a Apelante também quanto a esse ponto.

A Corte Especial do e. STJ decidiu, referente a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020,
Data da Publicação
DJe 30/03/2021).

Este e. TJES assim tem se posicionado a respeito do tema:

EMENTA: CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA DESVANTAGEM DANO MORAL REPETIÇÃO EM DOBRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Viola os deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva a imposição ao consumidor de contratação de cartão de crédito consignado como condição para obtenção de empréstimo consignado, eis que o coloca em posição de desvantagem. 2 A conduta da instituição financeira geral dano moral, mormente por se tratar de pessoa idosa que tem os valores descontados de seus proventos, além de gerar a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. 3 Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190022641, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

No caso, vê-se patente a irregularidade da cobrança realizada por empréstimo não tomado pel
o
consumidor
autor
, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos p
rincípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista.

Verificada a irregularidade da conduta da Apelante, passa-se à análise do pleito em relação a existência ou não dos aos danos extrapatrimoniais.

Entendo que, a situação vivenciada pel
o

idoso
,
o
qual sofreu descontos em seu benefício previdenciário por contrato não reconhecido, extrapola o mero dissabor cotidiano,
porquanto
viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

Consideradas tais premissas, o valor
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização
por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo
decorrente da injusta privação d
o
Apelado de sua verba alimentar, somado à inércia do Apelante em tentar resolver o problema
fazendo com que os incômodos a ele causados sejam reparáveis, pelo comprometimento de valor destinado à sua subsistência.

O valor arbitrado
se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado, tal como se pontua:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE

NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. Autor que afirma não ter contratado o empréstimo com o réu sob nº 1889561828, no valor de R$ 13.498,90. Consumidor por equiparação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e para condenar o réu em indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Apelo do réu. Pretensão de reforma. Alegação de que o contrato trata-se de reaverbação de contrato anterior. Contrato que não foi apresentado nos autos. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00, que mostra-se adequado, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. ( TJ/SP Apelação 1022087-61.2021.8.26.0562 . Relator(a): Nuncio Theophilo Neto. Data do julgamento: 18/10/2022 Data de publicação: 18/10/202).

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela
nulidade
na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados d
o apelado
, conforme regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 24.06.2024 a 28.06.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019484-10.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
NILSON DIAS FIRME

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença do id. 8522427 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada”, que julgou procedentes os pedidos inaugurais para condenar a parte requerida, ora apelante, à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator no tocante à
devolução em dobro dos valores descontados
.

A mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que, anteriormente àquela definição, era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

Restou definido nos Embargos de Divergência que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Ademais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ressalto que houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro nem a presença da má-fé nos descontos realizados, tampouco a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva nos posteriores.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança do empréstimo consignado, constato que a parte apelada apresentou o instrumento contratual que embasou a cobrança acompanhado do documento de identificação do autor, sendo a autenticidade da assinatura afastada pela inversão do ônus da prova diante da falta de comprovação de autenticidade da assinatura eletrônica.

Nesse particular, não há informações nos autos acerca de eventual creditamento do valor objeto do empréstimo em conta do apelado, tampouco em devolução da quantia. Assim, consoante postulado no apelo, fica autorizada a compensação da restituição com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte recorrida, a ser apurado na fase de liquidação.

Por fim, necessário acrescentar que o apelante devolve a este Órgão Julgador matéria relativa à incidência de juros e da correção monetária na condenação ao pagamento da indenização por danos morais, defendendo que deveriam ser arbitrados a partir do arbitramento.

Entretanto, na forma do artigo 405 do Código Civil, não há falar em modificação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois arbitrados a partir da data da citação e, diante da incidência da SELIC, afastada a correção monetária para não importar em
bis in idem.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença e condenar o apelante, ora réu, à restituição dos valores descontados nos proventos da parte recorrida de forma simples, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte recorrida, a ser apurado na fase de liquidação.

É como voto.

Vitória/ES, 27 de junho de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.